Tribunal: TJSP
Processo: 1005265-37.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária com Pedido Liminar – Sentença de procedência – Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação – Exame: requerida que foi devidamente intimada para apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo, sem nenhuma justificativa - O preparo recursal que constitui um dos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária com Pedido Liminar – Sentença de procedência – Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação – Exame: requerida que foi devidamente intimada para apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo, sem nenhuma justificativa - O preparo recursal que constitui um dos requisitos da admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado pela parte apelante no ato da sua interposição, sob pena de deserção – Inteligência do artigo 1.007 § 4o, do Código de Processo Civil - Deserção caracterizada - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado e do E. STJ - Decisão Mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.